Tribunal: TJSP
Processo: 2177337-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora on line penhora de dinheiro em depósito - Pretensão de desbloqueio – Cálculo do valor equivocado em relação a juros e termo inicial- Matérias a serem alegadas em sede de exceção de pré-executividade ou embargos – Determinação anterior de recálculo pela Taxa Selic – Valor bloqueado não garante a dívida - Decisão mantida.

Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora on line penhora de dinheiro em depósito - Pretensão de desbloqueio – Cálculo do valor equivocado em relação a juros e termo inicial- Matérias a serem alegadas em sede de exceção de pré-executividade ou embargos – Determinação anterior de recálculo pela Taxa Selic – Valor bloqueado não garante a dívida - Decisão mantida.

Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177337-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante EXXBIL
TAMBORADOS DO BRASIL EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177337-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 2177337-44.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Juiz(a) de primeiro grau: Maria Clara Schmidt de Freitas
Agravante: Exxbil Tamborados do Brasil Eireli
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 32731
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Penhora on line penhora de dinheiro em depósito - Pretensão
de desbloqueio Cálculo do valor equivocado em relação a
juros e termo inicial- Matérias a serem alegadas em sede de
exceção de pré-executividade ou embargos Determinação
anterior de recálculo pela Taxa Selic Valor bloqueado não
garante a dívida - Decisão mantida.
Recurso improvido
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
por Exxbil Tamborados do Brasil Eireli, contra a decisão do Juízo do
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Catanduva proferida em fase
de cumprimento de sentença, que manteve o bloqueio de ativos
financeiros e determinou sua transferência para conta judicial.
Inconformado, o agravante sustenta, em
apertada síntese, que a decisão deve ser anulada, pois o cálculo do
valor devido está equivocado. Assim, requer a concessão do pedido
ativo ao presente recurso para que se possa impedir o levantamento
da quantia de R$ 3.987,83 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais
e oitenta e três centavos) por parte da agravada, mantendo o dinheiro
em conta judicial até o julgamento definitivo deste Agravo, diante do
perigo de dano irreparável e probabilidade do direito alegado e ao final
argui pelo provimento recursal para anular decisão que manteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177337-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
penhora de ativos financeiros, diante de flagrante nulidade processual,
devendo ser decretada a nulidade da penhora, com o respectivo
desbloqueio dos valores, condicionando futuras penhoras de ativos
com a apresentação do termo inicial e a forma que se calculou os juros
de mora e demais encargos, com os respectivos documentos
comprobatórios.
Indeferido pedido liminar (fls. 111/112).
Contraminuta (fls. 116/123).

É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal relativa ao crédito
indevido de ICMS
O presente recurso não merece provimento.
Argui a parte agravante que a decisão deve ser
anulada, pois o cálculo do valor devido está equivocado. Alega que
futuras penhoras de ativos deve apresentar o termo inicial e a forma
que se calculou os juros de mora e demais encargos.
Apesar das arguições da agravante, as matéria
vergastada deve ser objeto de análise em embargos ou exceção de
pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177337-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O recálculo da dívida, inclusive, já foi objeto de
exceção de pré-executividade, na qual se determinou a aplicação da
Taxa Selic (fls. 56/59).
Os fundamentos da Magistrada de primeiro
grau demonstram que não há ilegalidade na decisão para que seja
alterada em sede recursal: “A executada devidamente intimada às fls.
80 não comprovou que as quantias bloqueadas eram impenhoráveis,
nos termos do art.854,§3o, inciso I do Código de Processo Civil,
apenas trouxe aos autos sua impugnação à penhora, com alegações
que dizem respeito a matérias a serem discutidas em sede de
embargos, ou de exceção de pré-executividade. Assim, mantenho o
bloqueio, e determino sua transferência para conta judicial. Diante do
valor da execução, o valor bloqueado não garante integralmente a
ação, não sendo possível abertura de prazo para interposição de
embargos, pelo menos no momento. Assim, indique a executada bens
à penhora para garantia da execução”.
Ressalve-se ainda que o valor bloqueado não
garante integralmente a ação (fls. 124/131).]
Portanto, acertada a decisão da Magistrada a
quo que manteve a penhora on line, e determinou sua transferência
para conta judicial, razão pela qual deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177337-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

Eduardo Gouvêa
Relator